Tribunal: TJSP
Processo: 9116179-49.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Inativos. Sexta-parte. Constituição Estadual, art. 129. Base de cálculo. Vencimentos integrais. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). O embargante tem razão e o

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Inativos. Sexta-parte. Constituição Estadual, art. 129. Base de cálculo. Vencimentos integrais. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). O embargante tem razão e o vício quanto ao índice a ser aplicado para fins de correção monetária fica sanado. – Procedência em parte. Recurso da Fazenda desprovido. Acórdão readequado. Embargos acolhidos.